Tribunal: STF
Processo: ARE 1402084
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 9) foi interposto contra decisão (eDOC 8) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 6), formalizado pelo Estado do Rio Grande do Norte, sob a justificativa da ausência de prequestionamento da matéria constitucional e consequentemente, fez incidir as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo.



    Nas razões recursais, a agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz haver o acórdão recorrido se pronunciado sobre a questão constitucional.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDOC 3):



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE ORDENOU A EXCLUSÃO DOS ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DESTAS VANTAGENS. VIABILIDADE. ACRÉSCIMO PERCEBIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. VALOR INTEGRANTE DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/2015. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES.



    - A integração de vantagem transitória aos proventos de aposentadoria, nos termos da EC n° 16, importa em direito adquirido dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte cuja aposentação ocorreu durante o período de vigência desta Emenda, desde que este acréscimo pecuniário seja percebido há mais de cinco 5 (cinco) anos durante a atividade, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    Aduz a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais ao ter concluído pela possibilidade de integração, aos proventos de aposentadoria da parte recorrida, de verbas recebidas a título transitório quando na ativa, notadamente adicionais noturno e de insalubridade.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo com a anotação de ter demonstrado “a ilicitude da integração das vantagens adicional de insalubridade e adicional noturno aos proventos de inatividade”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ao aquiescer com a possibilidade de inclusão de valores correspondentes a adicionais noturnos e de insalubridade no cálculo dos proventos da parte recorrida, amparou-se na análise de legislação local e nos fatos e nas provas. Esse quadro faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 do Supremo.



    A corroborar, transcrevo trechos do voto que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do apelo extremo:



    Cinge-se a análise deste Mandado de Segurança a respeito da viabilidade de ser determinada a manutenção do adicional de insalubridade e do adicional noturno nos proventos de aposentadoria do impetrante, e consequentemente, a cassação da decisão nº 2174/2020 do TCE/RN no processo n. 100072/2019–TC (2017.4.03304/2017-IPERN) que denegou o registro do ato concessivo de aposentadoria ao impetrante por considerar ilegal a incorporação de vantagem de insalubridade e adicional noturno nos proventos.



    Nesse contexto, da atenta leitura do processo, verifica-se que o ato apontado como coator é a denegação do registro do ato de aposentadoria por decisão colegiada do TCE, que considerou indevida a inclusão dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade e de adicional noturno no cálculo dos proventos da parte autora. O ato impugnado possui apresenta a seguinte fundamentação (Id. 8043399):



    […] 



    Não obstante, em que pese a contemporaneidade do acórdão que carrega o ato apontado como coator, resta evidente que esta decisão adotou na fundamentação normas constitucionais desatualizadas em relação ao contexto fático que permeia o caso concreto, porquanto ao buscar guarida na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 13 ao art. 29, § 4º da CE/RN, a Corte de Contas ignorou as alterações posteriores promovidas com o advento das Emendas Constitucionais 16 e 18.



    Na data em que houve a publicação do ato de aposentadoria do impetrante, no ano de 2017, estava em vigência a redação trazida na EC nº 16. In verbis:



    […] 



    Ato contínuo, ainda, que somente em 2019 houve a revogação dessa regra e o retorno da redação anterior, com promulgação da EC nº 18.



    Dessa forma, a integração de vantagem transitória nos termos da EC n° 16 constitui direito adquirido dos servidores aposentados durante o período de sua vigência, desde que este acréscimo pecuniário seja percebido há mais de cinco 5 (cinco) anos durante a atividade, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária, semelhante ao caso em tela, no qual o Impetrante aposentou-se em Agosto de 2017.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no AI 733.499 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 970.696, ministro Luiz Fux; RE 421.332 AgR, ministro Dias Toffoli; RE 562.541 AgR, ministro Eros Grau; e o AI 714.402 AgR, ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REVISÃO DOS PROVENTOS. LEI ESTADUAL N. 6.677/94. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator